Tribunal: CARF
Processo: 12457.730992/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.730992/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.325 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/03/2010
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA.
NÃO
INSTAURAÇÃO. RECURSO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso interposto quando a fase litigiosa do procedimento
não restou regularmente instaurada em face da intempestividade da peça
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-46.276,
sem ementa (e-fls. 44/48), da 7a Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 26/03/2020, quando
a turma acordou, por unanimidade de votos, por NÃO CONHECER “da impugnação
apresentada por FLAVIO CANGUSSU DE OLIVEIRA, e declarar a definitividade do crédito
tributário exigido de FLAVIO CANGUSSU DE OLIVEIRA e JOSÉ CARLOS DE SOUZA”.
Nessa toada, oportuno reproduzir o relatório contido na decisão recorrida:
O presente processo refere-se ao Auto de Infração lavrado em 25/07/2012 para
exigência de multa regulamentar no valor de R$29.200,00 por infração às
medidas de controles fiscais relativas a cigarro de procedência estrangeira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.730992/2012-66
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730992/2012-66

Foram autuados: JOSE CARLOS DE SOUZA (como condutor o veículo) e
FLAVIO CANGUSSU DE OLIVEIRA (como proprietário do veículo).
Narra a fiscalização que:
O veículo VW/LOGUS 1.8 I de placas AGZ9609, foi abordado por equipes da
PRF/PRF na BR 277 KM 700 em SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, zona
secundária do território aduaneiro, em 18/03/2010, às 07:00 horas,
transportando grande quantidade de CIGARROS de procedência estrangeira,
introduzidos irregularmente no Pais.
Com a finalidade de aplicar a pena de perdimento às mercadorias
transportadas, foi lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias
n°03246/2010, vinculado ao processo 12457.0038392010-09, em desfavor do
CONDUTOR DO VEICULO.
Destaca-se que o proprietário do veículo, ainda que pessoa diversa do autuado,
também responde pela infração, conforme Art 674 do Decreto 6.759/2009,
sendo, portanto, considerado responsável solidário, conforme Art. 124 da Lei
5.172/1966.
Assim, em decorrência do transporte irregular dos CIGARROS de procedência
estrangeira, aplica-se a multa prevista no Art.3°, parágrafo único, do Decreto-
Lei n°399/68, com redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03,em desfavor
do autuado.
Consta nos autos que o veículo tipo AUTOMOVEL - PASSEIO de placas
AGZ9609. VVV/LOGUS 1.81, de propriedade de FLAVIO CANGUSSU DE
OLIVEIRA, CPF 726.694.119-91.
Ressalta-se que as mercadorias tiveram a penalidade de perdimento aplicada em
17/06/2010 (fl. 13).
Cientificados da autuação (FLAVIO CANGUSSU DE OLIVEIRA por via
postal e JOSE CARLOS DE SOUZA por edital), apenas FLAVIO apresentou
impugnação (fls. 30/33) nos seguintes termos:
- que não conhece a pessoa de JOSÉ CARLOS DE SOUZA, que segundo o
próprio auto de infração reside na Rua Projetada B, 40201, Centro, na Cidade de
Ramilândia, Estado do Paraná.
- que vendeu o veículo objeto da apreensão no ano de 2009, na Cidade de
Colombo, onde reside há mais de 15 (quinze) anos, sem, contudo ter observado
a questão da transferência do veículo, pelo que, vê-se surpreendido agora com
esta imputação á qual desconhece completamente.
- que o comprador à época tratava-se de terceira pessoa, que provavelmente,
agindo de má-fé, não registrou o carro em seu nome e repassou-o a terceiro que
agindo criminosamente cometeu o ilícito objeto do caso em tela.
- que deveria o impugnante ter realizado a restrição administrativa que possui
valor de comunicação de venda quando o vendedor não possui os documentos
necessários para a verdadeira comunicação de venda, porém, infelizmente não o
fez.
- que o "Ordenamento Processual Pátrio estabelece que ao condutor de veículo
caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na
direção do veículo, porém tal norma só terá eficácia se for possível identificar
o condutor do veículo.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730992/2012-66

Entretanto, como no caso em tela, o proprietário não estava conduzindo o
veículo, não podendo ser responsabilizado pelo ato ilícito praticado por
terceiro".
- que demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Consta no despacho de fl. 42 que "o 2° autuado, Flavio Cangussu de Oliveira,
tomou ciência do Auto de Infração em 04/10/2012 e postou impugnação junto à
ECT no dia 08/11/2012. Desta forma, a impugnação seria intempestiva. Porém,
considerando a informação contida na preliminar da impugnação de que
estaria sendo apresentada “no prazo legal” encaminho o processo à
DRJ/FNS/SC para julgamento”.
É o relatório.
O impugnante foi cientificado da decisão em 24/07/2020 (e-fl. 54). E, em
24/08/2020 (e-fl. 57), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, nos termos da
peça de e-fls. 59/64 (firmada por patrono diverso daquele que havia patrocinado a defesa inicial),
por meio da qual suscitou a preliminar de prescrição intercorrente, de que trata a Lei no
9.873/99, uma vez transcorrido o prazo maior do que 3 anos sem movimentação do processo.
Quanto ao mérito, protestou pela exoneração da multa que lhe é aplicada, porquanto “no caso
em tela quem estava conduzindo o veículo foi abordado e identificado, sendo que o ‘proprietário’
do veículo não estava conduzindo o veículo e tampouco presente no momento da abordagem do
ilícito, não fazendo sentido ser penalizado pelo fato da má-fé usada por terceiros na compra do
veículo”. Asseverou, neste contexto, “que não se pode imputar o crime de contrabando e
descaminho ao Recorrente, pelo simples fato de o veículo encontrar-se registrado em seu nome”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos formais de admissibilidade (tempestividade e
representação processual), o recurso deve ser objeto de apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não contém qualquer referência à decisão recorrida. O
recorrente limitou-se a protestar, em sede de preliminar, pela ocorrência da prescrição
intercorrente e, no mérito, pela ausência de sua responsabilidade na infração autuada.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730992/2012-66

Pois bem.
Cabe registrar, de início, que, como relatado, a decisão de piso foi no sentido de
NÃO CONHECER da impugnação, em face da sua intempestividade. Assim, o mérito do
lançamento não foi objeto de análise pelo colegiado a quo.
Nesse passo, vale transcrever excertos da referida decisão:
(...)
Preliminarmente, cumpre declarar não impugnada a exigência em relação ao
sujeito passivo JOSÉ CARLOS DE SOUZA, uma vez que transcorrido o prazo
legal não apresentou manifestação, o que lhe acarreta a preclusão temporal do
direito de impugnar.
Assim por dever legal de vinculação aos atos normativos a que estão
submetidos os julgadores, é de se considerar a desistência da via administrativa
de discussão em relação à matéria, declarando-se a definitividade do crédito
tributário exigido.
Já FLAVIO CANGUSSU DE OLIVEIRA apresentou petição de fls. 30/33 em
que afirmar estar no “prazo legal”.
Considerando as datas da ciência da Notificação de Lançamento e da
apresentação da defesa do(a) contribuinte, cabe analisar, se a impugnação foi,
ou não, apresentada dentro do prazo legal, previsto no art. 15, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que estabeleceu:
(...)
Como se vê, o supra transcrito inciso II do art. 23, autoriza a intimação por via
postal e prescreve como condição para a efetivação da intimação que haja prova
de seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, sendo que
tal pode ser observado no documento de fl. 27.
Desta forma e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já
referido Decreto no 70.235, de 1972, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo
único, tem-se que, cientificado(a) o(a) contribuinte em 04/10/2012 (quinta-
feira), o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 05/10/2012 (sexta-
feira), estendendo-se até 05/11/2012 (segunda-feira).
Pois bem, considerando que a defesa do(a) autuado(a) foi postada impugnação
junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no dia 08/11/2012 (quinta-
feira)
– fl. 28, portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela qual
considero intempestiva a impugnação apresentada.
A impugnação apresentada extemporaneamente equivale a sua não
apresentação. Por isso, além de não instaurar o litígio fiscal administrativo,
impede que as razões de mérito sejam examinadas pela autoridade julgadora.
(...)
E, como dito, o recorrente não se manifestou acerca da decisão recorrida.
Assim é que a intempestividade da peça impugnatória implicou em não
instauração do regular litígio administrativo e a decorrente declaração de definitividade da
exigência fiscal, ex vi do disposto nos artigos 14, 15 e 17 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730992/2012-66

Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)
Observa-se, assim, que andou bem o colegiado de piso, não merecendo qualquer
reparos a sua decisão. E, como não houve a instauração da fase litigiosa do procedimento, não
compete a este colegiado apreciar o recurso interposto.
Registre-se, por fim, que este colegiado já decidiu nestes termos, por unanimidade
de votos, conforme seu Acórdão no 3002-002.186, da sessão realizada em 09/12/2021.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 76
DF CARF MF
Original